Tribunal: TJES
Processo: 5002901-24.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002901-24.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TERESA RANGEL BOF
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002901-24.2024.8.08.0030
Recorrente: MARIA TERESA RANGEL BOF

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A AUTORA RELATA QUE É CLIENTE DA REQUERIDA, UTILIZANDO O SERVIÇO VIVO CELULAR CONTROLE, ASSOCIADO AO NÚMERO (27) 99804-2540 E 99638-0323. OCORRE QUE, FOI SURPREENDIDA COM O AUMENTO DA SUA FATURA, EM R$ 47,00 (QUARENTA E SETE REAIS) A PARTIR DE DEZEMBRO/2023. OCORRE QUE, AO DILIGENCIAR O MOTIVO, A AUTORA INFORMA QUE DESCOBRIU QUE O AUMENTO ESTÁ RELACIONADO À UMA LINHA TELEFÔNICA, DE NÚMERO (27) 99976-4195, CUJA CONTRATAÇÃO ALEGA TER SIDO COMPLETAMENTE ALHEIA E NÃO AUTORIZADA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA SUSTENTA EM CONTESTAÇÃO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA LINHA TELEFÔNICA POR PARTE DA REQUERENTE, BEM COMO APRESENTA O CONTRATO DE ADESÃO, JUNTADO AOS AUTOS EM ID. 9036509.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Destarte,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Destaco que é ressalvado ao autor o direito de ajuizar a demanda na Justiça Comum”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SÍNTESE, SEJA DECRETADA A NULIDADE DA SENTENÇA, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR A DEMANDA, TENDO EM VISTA A DESNECESSIDADE DE QUALQUER PROVA TÉCNICA. COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA, SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, CONFORME REQUERIDO NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA QUE SEJA PROFERIDO NOVO JULGAMENTO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, REQUER SEJA FIXADO VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, A MEU VER, A DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA DEPENDE DA PRODUÇÃO DE PROVA, NA MEDIDA EM QUE PERMITA DESVENDAR, COM EXATIDÃO, SE EXISTE, DE FATO, DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ. DE FATO, OS AUTOS MENCIONAM A EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO QUE A AUTORA DESCONHECE COMO SUA A ASSINATURA, ADUZINDO POSSÍVEL MANIPULAÇÃO NO REFERIDO INSTRUMENTO APRESENTADO PELA RECORRIDA. DESSARTE, NO CASO EM APREÇO, É IMPERIOSA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PORQUANTO, EM QUE PESE A RECORRENTE NÃO RECONHECER A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO À RÉ, REFERENTE À LINHA DE NÚMERO (27) 99976-4195, EXAMINANDO-SE A
ASSINATURA LANÇADA
NO CONTRATO DE ID. 9036509 E NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA, AMBAS
SÃO SEMELHANTES AO OLHAR LEIGO
. EM RAZÃO DISSO, RESTA INVIÁVEL,
IN CASU
, A APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. COM EFEITO, MESMO COM AS PROVAS CARREADAS AO FEITO POR AMBAS AS PARTES, RESTAM DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA EMPRESA RÉ, ESPECIALMENTE PORQUE A RECORRENTE AFIRMA QUE NÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO EM COMENTO E TENDO A RECORRIDA EXIBIDO O CONTRATO MENCIONADO, AINDA QUE COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS ACERCA DA ASSINATURA LANÇADA NO TERMO DE ADESÃO, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA SUA PACTUAÇÃO. ASSIM, COMO PAIRAM DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECORRIDA, E POR NÃO SER POSSÍVEL IDENTIFICAR A OLHO NU SUA AUTENTICIDADE, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE SOMENTE UMA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA TRARIA ESCLARECIMENTO DEFINITIVO À LIDE, PROVIDÊNCIA ESTA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO ABREVIADO E CÉLERE PREVISTO PARA AS AÇÕES QUE TRAMITAM NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NESSE SENTIDO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ASSINATURA CONTESTADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. [...] -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

ASSIM, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A DIVERGÊNCIA APONTADA, SENDO ADEQUADA E NECESSÁRIA A PERÍCIA, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE MANTER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)